Tribunal: TJDFT
Processo: 0748623-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0748623-82.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MULTI LIFE CENTRO CLINICO LTDA AGRAVADO: MARTELINHO DE OURO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA, MARTELINHO DE OURO ARTESANAL LANT. E PINTURAS LTDA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência antecipada, interposto por MULTI LIFE CENTRO CLÍNICO LTDA contra decisão proferida pelo juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no. 0028031-61.2000.8.07.0001, indeferiu o pedido de repetição de pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo. Em suas razões recursais, a parte agravante alega que o pedido de pesquisas foi negado pelo juízo; que a realização de novas pesquisas atende ao dever de cooperação entre os sujeitos do processo e não é vedada pelo ordenamento jurídico. Requer a concessão de tutela antecipada de urgência para determinar que sejam realizadas novas pesquisas de ativos via sistemas disponíveis ao juízo. No mérito, pede a confirmação da liminar com a reforma da decisão recorrida. Preparo recolhido no Id no. 53413513. É o relatório. DECIDO: Conforme preceitua o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 1.019, I, do CPC, estabelece que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 05 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Portanto, nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da tutela antecipada ou à concessão de efeito suspensivo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – tampouco sobre o mérito da causa. Os requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo não estão presentes, haja vista que a realização de novas pesquisas nos sistemas disponíveis ao juízo deve ser precedida da demonstração de que houve alteração da situação econômica da parte executada. Ocorre que, o agravante, ab initio, não apresentou nenhuma evidência disso, razão pela qual, ao menos mediante cognição sumária, não se vislumbram presentes os requisitos do art. 300 do CPC, devendo ser indeferido o pedido de tutela de urgência antecipada. Ademais, conforme informado na própria decisão recorrida, o prazo de prescrição intercorrente somente se findará no dia 18/06/2024, que é prazo hábil para o agravante localizar bens do devedor e também para aguardar o julgamento do presente agravo de instrumento. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de TUTELA DE URGÊNCIA. Comunique-se ao Juízo de origem os termos da presente decisão. Intime-se o agravado para responder ao presente recurso no prazo legal. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador